Tribunal: TJPA
Processo: 0808826-20.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808826-20.2020.8.14.0000
PACIENTE: ACASSIO MONTEIRO PAIXAO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DISTRITAL DA ILHA DE MOSQUEIRO

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
CRIMINAL. HABEAS CORPUS –

ROUBO MAJORADO, SEQUESTRO TENTADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

E

CORRUPÇÃO DE MENORES
– FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO - FUNDAMENTO IDÔNEO – PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA - CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA, QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA (SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA).
P
ara a decretação da custódia cautelar nesta fase do procedimento, além da presença dos requisitos autorizadores da prisão
preventiva
(art. 312 do CPP)
, basta a comprovação da existência do crime e indícios suficientes da autoria delitiva
, bem como,

h
avendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se
também,
incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas
da
prisão, por serem insuficientes.
Denegação. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,

DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e oito
dias do mês de
setembro
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior
.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
liberatório
com pedido de liminar, impetrado em favor de
ACÁSSIO MONTEIRO PAIXÃO,
sendo a
a
utoridade tida por coatora
o

MM JUÍZO DE DIREITO DA VARA DISTRITAL DA ILHA DE MOSQUEIRO,
aduzindo, em resumo, o impetrante, que o paciente
foi preso em flagrante convertido em prisão preventiva, no dia 31.08.2020 - Proc. nº
0004081-79.2020.8.14.0501
– e
sofre constrangimento ilegal, ante a ausência de justa causa para a prisão preventiva, incorrendo os requisitos do art. 312 do CPP,
sendo ele, paciente, motorista de aplicativo, estudante, com residência fixa, sem antecedentes, e é pai de dois filhos

menores.

Prestadas as informações de estilo (fls. 3
7
/
39
-ID Num
3616
933
), indeferi a liminar postulada (ID Num
3622
57
7
), constando, por fim, parecer ministerial pela
denegação
do
writ
.

VOTO

Extrai-se dos autos e dos informes do Juízo
(
fls. 3
7
/
39
-ID Num
3616
933)
, que o
paciente teve decretada a sua prisão preventiva
no dia
31/08/2020, por conversão do flagrante, juntamente com mais três autuados,
pela prática dos crimes, em tese, de

ROUBO MAJORADO, SEQUESTRO TENTADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
e
CORRUPÇÃO DE MENORES
,
previstos no arts. 157, § 2º, II, 148 e 288 do Código Penal e art. 244-B do ECA. A denúncia foi recebida em 08/09/2020,
e, segundo o site de consulta do TJ/PA, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 15.10.2020
.
Continua dizendo, o magistrado,
“
que se faz necessária a manutenção da prisão cautelar do paciente pela gravidade concreta revelada pelo modus operandi da conduta delituosa, já que a ação foi violenta e ousada, em que ele, juntamente com mais quatro agentes, inclusive um menor de idade e outro com tornozeleira eletrônica, no início da noite de uma sexta-feira,
vierem a esta Ilha em um veículo dirigido pelo paciente e, em via pública, passaram a abordar mulheres para subtração de objetos, sendo que em relação a uma delas, ainda tentaram colocá-la dentro do veículo
, sendo presos em fuga na cabeceira da ponte que dá acesso a esta Ilha.
A violência da ação não pode ser admitida nesta pacata ilha, que está sendo invadida por verdadeiros bandos armados, que estão levando verdadeiro terror às famílias que aqui vivem e/ou acorrem para lazer
, necessitando de uma ação firme da Justiça visando tentar coibir essas ações criminosas, para restabelecimento da tranquilidade nesta bela e paradisíaca ilha
”
.
* grifo nosso

No tocante a ausência de justa causa para o confinamento, verifica-se que a
decisão que
converteu o flagrante em preventiva (fls. 12-ID Num
3579803)
, e
diante d
a alta reprovabilidade da conduta perpetrada, conjugado com
os elementos
fáticos-jurídicos
trazidos à apreciação,
e, ao contrário do afirmado na inicial do
writ
,
encontra-se satisfatoriamente fundamentada, sem a ocorrência de ilegalidade ou constrangimento que implique no deferimento da pretensão em apreço, v
ez que
o Juízo impetrado aponto
u
de forma clara os
motivos
que justificaram a
conversão do flagrante em
decreto
preventivo
,
razão pela qual
, não há que se falar em
c
a
r
ência de
fundamentação
.

Nota-se, desta forma, que a
conversão e consequente
decretação da prisão preventiva
está
alicerçada, principalmente, na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, após ser destacada a existência de indícios suficientes da autoria do
s
delito
s
de ROUBO MAJORADO, SEQUESTRO TENTADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA e CORRUPÇÃO DE MENORES
, sendo ressaltado pelo magistrado, conforme o já dito, que a ação foi violenta e ousada
.

Como é cediço, para a decretação da custódia cautelar nesta fase do procedimento, além da presença dos requisitos autorizadores da prisão
preventiva
(art. 312 do CPP)
, basta a comprovação da existência do crime e indícios suficientes da autoria delitiva
, bem como,

h
avendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se
também,
incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas
da
prisão, por serem insuficientes.

Com efeito, tenho o entendimento pessoal de que a ordem pública está ameaçada quando as pessoas de uma comunidade não mais
podem transitar
tranquilamente e em paz
na bucólica
. E, no caso em tela, essa situação de risco está manifestamente presente, visto que os moradores
da pacata ilha de Mosqueiro

já vivem atemorizados, vez
que são alvos de aç
ões
delituosa
s
violenta
s
como a que foi praticada pelo paciente e por seus comparsas.

O
s
fato
s

criminosos
praticado
s
extrapola
m
o cotidiano do
distrito
, que não estava acostumado com a ocorrência de delitos como o
s
imputado
s
ao
paciente
, o que gera intranquilidade no seio da população, e, por consequência causa abalo à ordem pública
, cujos meliantes se deslocam da Capital para impor terror aos moradores e visitantes de Mosqueiro
. Assim, a gravidade concreta da
s
aç
ões

delituosas
impõe a segregação para garantia da ordem pública, pois não há dúvida sobre a periculosidade
do paciente, diante de tudo o que foi narrado
.

Além disso, constitui pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, de que a decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública
,
busca evitar que o delinquente pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.

Assim, recomendável, pelo menos no atual momento processual, a manutenção
da
prisão
,
sendo
um tanto quanto temerário desconstituir o decreto preventivo devidamente compatibilizado com os arts. 5º, LXI, e 93, IX, da Constituição Federal, e arts. 312 e 313 do PPP.

Por fim, ressalta-se que, o fato de possuir requisitos pessoais favoráveis,
est
a
s
condições
não
afastam,
per se,
a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder ao processo em liberdade (precedentes e Súmula 08 do TJE/PA).

PELO EXPOSTO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA,
DENEGO
A ORDEM IMPETRADA.

Belém-PA,
28
de
setembro
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 28/09/2020